Tribunal: TJBA
Processo: 8001749-29.2025.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001749-29.2025.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

APELADO: CARLOS ROMEU DOS REIS SILVEIRA

Advogado(s)
:
VAGNER DE CERQUEIRA PAIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI Nº 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA CUMPRIDO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE AO REMETENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.

Na Ação de Busca e Apreensão, medida de nítido cunho antecipatório, é imprescindível a demonstração da existência da constituição da propriedade fiduciária, assim como da sua inexecução por parte do fiduciante.

2. No caso dos autos, a instituição financeira se desincumbiu de provar a propriedade fiduciária, através da exibição do contrato, bem como da constituição do devedor em mora, através do envio da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, não sendo exigida a comprovação do recebimento ou da entrega da correspondência ao devedor ou terceiros, nos termos do Tema 1132 do STJ, firmado em sede de Recursos Repetitivos. Sentença anulada.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001749-29.2025.8.05.006
4
, em que figuram, como apelante,

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, e, como apelado, CARLOS ROMEU DOS REIS SILVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)